Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 374 DO CPC/15. VEÍCULO FINANCIADO. MEAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E EXIGÍVEIS. DÍVIDAS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVA DA EXISTÊNCIA. INCLUSÃO NA PARTILHA. IMÓVEL ALIENADO. RATEIO SOMENTE DAS PRESTAÇÕES PAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA. PAGAMENTO APÓS A DISSOLUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL CARACTERIZADA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedente do c. STJ.
2. O artigo 374 do CPC/15 dispõe que os fatos “afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária”, bem como os “admitidos no processo como incontroversos” não precisam ser provados. Se o Autor expõe que vendeu o imóvel adquirido pelo ex-casal na constância do casamento e a Ré, em contestação, pretende o rateio do bem vendido, a transação se mostra incontroversa diante da confissão havida.
3. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (artigo 1.658, CC/02) desde o casamento até a separação de fato.
4. Inclui-se na partilha de eventuais direitos e obrigações incidentes sobre veículo financiado, na posse de um dos cônjuges, as parcelas do mútuo exigíveis e pagas na época da separação de fato, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como os débitos de IPVA inadimplidos até a data da separação de fato do ex-casal.
5. No regime da comunhão parcial, a dívida contraída por um dos cônjuges durante a união, desde que devidamente comprovada, deve integrar a partilha, pois incide presunção de que foram revertidas em favor do casal, nos termos do disposto nos artigos 1.663, § 1o; 1.664 e 1.666 do CC/02.
6. Diante da ausência de prova de que o Autor continuou a pagar as prestações do imóvel após a separação de fato, cabe ser mantido o rateio, em iguais partes, do produto obtido com a venda desse bem.
7. Redistribui-se a verba de sucumbência, diante da alteração do cenário de vitórias das partes.
8. Cabível a retificação de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença conteve erro material nesse particular.
9. A ação de divórcio não tem conteúdo econômico e a partilha de bens dele decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC/15.
10. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida.